Tribunal: TJSP
Processo: 1014654-98.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR E DESCONTO DAS PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014654-
98.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FRANCISCO
SANCHEZ FIEGO, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014654-98.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 28201
APEL.No: 1014654-98.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ (3a VC)
APTE. : FRANCISCO SANCHEZ FIEGO
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C.C.
INDENIZATÓRIA

CONTRATAÇÃO
FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR E
DESCONTO
DAS
PARCELAS
EM
SEU
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DANO MORAL CONFIGURADO

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA
ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO
SANCHEZ FIEGO, nos autos da ação declaratória, cumulada com obrigação de
fazer, cumulada com indenização que move em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes para o fim de declarar inexistente o empréstimo discutido nos autos,
bem como para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 7.0000,00, nos termos da sentença de fls. 136/142, do Juiz FLÁVIO
PINELLA HELAEHIL, da qual o relatório se adota.
Apela o autor esclarecendo que constatou um valor menor
em sua conta bancária relativamente ao crédito de sua aposentadoria, obtendo a
informação de que havia contratado um empréstimo consignado em seu benefício
previdenciário no valor de R$43.544,69 na data de 22/03/2019, o qual seria pago
em 72 parcelas de R$1.238,00, e a primeira parcela descontada em 07/05/2019.
Destaca que jamais contratou e que obteve uma cópia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014654-98.2019.8.26.0554 -Voto no
3
contrato e verificou que a assinatura e rubricas não são suas, ressaltando que o
financiamento foi feito por um correspondente do réu em Bela Vista, na cidade do
Recife-PE.
Aduz que restituiu o valor do empréstimo, no valor de
R$43.544,69 e que, mesmo assim as parcelas continuaram a ser descontadas de
seu benefício previdenciário.
Por tais fatos, alega que a indenização fixada no valor de
sete mil reais deve ser majorada.
O recurso foi preparado.
É o relatório.
De início, anoto que o defeito na prestação do serviço e o
dano moral sofrido restaram incontroversos, ante a ausência de recurso por parte
do banco réu.
Assim, resta somente aferir se o valor fixado a título de
indenização merece ser majorado.
A resposta é positiva.
De fato, no caso vertente, o grau de reprovabilidade da
conduta ilícita foi grande, na medida em que o banco réu foi extremamente
negligente ao possibilitar que terceiro, em outro Estado, utilizando assinaturas
incompatíveis com as do autor, firmasse contrato de empréstimo em nome deste.
De igual modo, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima foram de razoável proporção, já que em virtude da
conduta do réu, teve sua aposentadoria reduzida em quase 30%, o que gera
preocupação exacerbada, pois o autor é pessoa idosa, sem outra fonte de renda.
Some-se a isso a perda de tempo e desgaste para resolver a questão.
Além disso, o réu é empresa de grande porte, que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014654-98.2019.8.26.0554 -Voto no
4
evitar que situações como essa se repitam.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros, bem
como as demais circunstâncias fáticas, entendo que o montante fixado pelo Juízo
a quo deve ser majorado para R$ 12.000,00, a ser corrigido a partir do
arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim
de majorar o valor da indenização nos termos acima deduzidos.
Majoro os honorários do patrono do autor para 20% do valor
atualizado da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator